Tribunal: TJMT
Processo: 1054838-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054838-50.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RENATA BERTASSO MATTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS REMUNERADAS. DIREITO A 45 DIAS. DESCONTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada temporariamente, para condenar o ente público à restituição do valor de R$ 2.386,88, a título de férias referentes a 45 dias, conforme previsto na legislação estadual, com atualização pela taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se professora contratada temporariamente tem direito a 45 dias de férias, nos termos da legislação estadual; e (ii) verificar se houve comprovação do pagamento da verba reclamada ou se o desconto realizado foi indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema 551 da repercussão geral) reconhece o direito a férias e décimo terceiro salário apenas quando houver previsão legal ou contratual ou desvirtuamento da contratação temporária.
4. A Lei Complementar no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, estende aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias, com adicional de 1/3.
5. O TJMT, por meio do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou tese no sentido de que professores da educação básica, inclusive temporários, têm direito às férias de 45 dias com adicional de 1/3 sobre o total do período.
6. A ficha financeira apresentada pela autora demonstra a existência de desconto sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, sem que o Estado tenha comprovado pagamento integral da verba devida.
7. A manifestação técnica apresentada pelo Estado contém justificativas genéricas e não comprova o adimplemento do valor reclamado, o que justifica a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias, nos termos da LC no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002. 2. É indevido o desconto genérico sob a rubrica “férias coletivas” sem comprovação específica do pagamento integral das férias devidas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.048.831/SE, Tema 551 da repercussão geral; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054838-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RENATA BERTASSO MATTOS - CPF: 058.493.841-11 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025